Tribunal: TJMT
Processo: 1029856-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029856-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCOS GLEY DA SILVA - CPF: 622.410.871-49 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE – ENCARGO ACESSÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.

É inviável a exclusão da comissão de permanência, quando ausente prova de sua incidência.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

Não se pode olvidar que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário.

Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, não prevalecendo o afastamento quando a ilegalidade for reconhecida em relação aos encargos acessórios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Marcos Gley da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os argumentos lançados na peça defensiva e julgou procedentes a
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.
, para declarar consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, com fundamento no artigo 487, I, do CPC c/c Decreto-Lei no 911/69; mantendo na íntegra o contrato firmado entre as partes.

Irresignado, réu tece considerações acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e sustenta a descaracterização da mora, decorrente da existência de abusividades contratuais, notadamente pela incidência da capitalização diária de juros.

Assevera a ilegalidade da contratação do seguro, por configurar venda casada, ensejando, também, o afastamento da mora.

Sustenta a impossibilidade incidência da cobrança da comissão de permanência, cumulada com qualquer outro encargo moratório.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da instituição financeira à restituição do bem, sem prejuízo das perdas e danos.

As contrarrazões vieram ao id. 85280002.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A hipótese ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – Financiamento Para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC - PF no 004.779.821, celebrada entre os litigantes em 20 de agosto de 2019, destinada a concessão de crédito para aquisição de veículo.

Acerca da
capitalização de juros
, no julgamento do REsp. n.o 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Na hipótese, a capitalização diária de juros foi expressamente prevista no Quadro II, item 5 (id. 85276990 - Pág. 2, fls. 45), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir no julgamento do Apelação Cível n o 37828/2016, submetido à técnica de julgamento (art. 942, CPC).

No tocante à
comissão de permanência
, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da cobrança do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulada com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.
(grifei)

Contudo, não há nos autos qualquer indício de sua incidência, uma vez que, além de inexistir previsão contratual, já que o ajuste prevê apenas a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios e multa, a título de encargos moratórios, o autor não logrou êxito em demonstrar a cobrança do encargo.

Desse modo, fica repelida a tese de aplicação indevida da comissão de permanência.

Por fim, no tocante ao
seguro prestamista
, em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...). 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso dos autos, embora as partes não tenham se preocupado em trazer aos autos a apólice do seguro, infere-se que a parte requerida foi compelida a promover a contratação do seguro prestamista, no valor de R$ 249,34 (duzentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), fato esse que facilmente se extrai pela forma em que se deu a “aquisição” do produto, o qual foi previsto e disposto no próprio contrato de mútuo, constituindo parte
integrante da cédula bancária em questão.

Digo, não houve a celebração de uma apólice em separado, procedimento este que possibilitaria ao consumidor exercer sua opção de celebrar o mútuo, mediante a contratação de outra seguradora, sem a necessidade de adesão ao seguro ofertado pela própria financeira.

Como se não bastasse, consoante se denota da Cláusula 4.1 do ajuste (id. 85276990 - Pág. 5), a seguradora contratada é a Bradesco Vida e Previdência, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante, circunstância que reforça
a configuração da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da respectiva cláusula.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto, como cediço, sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Todavia, conquanto reconhecida a nulidade da contratação do seguro
, inviável o afastamento da mora, como pretende o apelante.

É que o
afastamento da mora, em decorrência de abusividade contratual
, constatada no período de normalidade, somente prevalece quando a ilegalidade é verificada nos encargos principais do contrato, não prevalecendo o afastamento quando a ilegalidade for reconhecida em relação aos encargos acessórios, conforme entendimento sedimento pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1639259/SP (repetitivo), cujo aresto seguiu assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS
. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse contexto, considerando que o seguro prestamista possui o caráter acessório, é incabível o afastamento da mora decorrente do reconhecimento da ilegalidade do encargo.

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida parcial.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, apenas para reconhecer a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio, de forma simples, porque não demonstrada a má-fé, na proporção em que foi pago, porquanto diluído nas parcelas. Sobre o valor apurado, deverão incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021